Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO JULGADO DESERTO. CUSTAS RECOLHIDAS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CONHECER O RECURSO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT). RESIDÊNCIA MÉDICA. RELAÇÃO DE TRABALHO OU VÍNCULO LABORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE JURÍDICO. EMISSÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO.
1. Deve ser conhecido o recurso inominado interposto tempestivamente e acompanhado das guias de custas judiciais e preparo com os respectivos comprovantes de pagamento.
2. De acordo com o art. 146 da Instrução Normativa INSS no 96/2003, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) constitui-se em um documento histórico-laboral do trabalhador que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica, durante todo o período em que este exerceu suas atividades.
3. A autora busca com esta demanda a expedição do PPP e do LTCAT do período de residência médica, entre 29/2/1996 e 15/8/1998.
4. A residência médica é atividade discente de pós-graduação, na forma de cursos de especialização, conforme estabelece a Lei no 6932/1981.
5. Inexiste vínculo empregatício ou repercussões trabalhistas durante o período de residência médica e, bem por isso, não há base legal para a expedição de PPP e LTCAT, que foram concebidos para refletir o histórico laboral do trabalhador.
6. Ainda que a autora tenha promovido o recolhimento como contribuinte individual, mostra-se indevida a pretensão de obter o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP e Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT se não se formou o vínculo laboral com a instituição de saúde onde cumpriu o programa de residência.
7. Precedentes. 07119456820238070000, Acórdão 1729638, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 13/07/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 01/08/2023; TRT-4 - ROT: 00208188120215040007, Relator: ANA LUIZA HEINECK KRUSE, Data de Julgamento: 27/04/2023, 4a Turma. (07071633220218070018, Acórdão 1433225, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Relator designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Data de Julgamento: 29/06/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/07/2022)
8. A emissão pelo Distrito Federal de histórico de atividade sob condições especiais para riscos biológicos durante a residência médica insere-se no âmbito de cumprimento no art. 5o, XXXIV, b, da CF, que assegura a todos a obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que “para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”.
9. Embargos de declaração acolhidos para conhecer e desprover o recurso inominado. Sentença mantida por outro fundamento. Com relatório.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (Art. 85, § 8o, CPC).